Tribunal: TJES
Processo: 5010599-36.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010599-36.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO NASCIMENTO RIBEIRO
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e NÃO ACOLHER OS ED
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

em face do v. Acórdão (Id. 14160013), que acolheu os aclaratórios anteriormente interpostos pela parte autora para sanar erro material e fixar a base de cálculo da taxa de administração proporcional sobre os
valores efetivamente pagos
pelo consorciado
.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material nos cálculos
.

Argumenta que a decisão reduziu ilegalmente a taxa de administração de 22% para 6,61%, uma vez que a incidência de 3,52% (proporcional aos 25 meses de permanência) deveria ocorrer sobre o
valor total do crédito
(R$ 150.000,00) e não sobre o montante pago
.

Alega que a decisão contraria normas da ABAC e a Súmula 538 do STJ
.

É o breve relatório.
Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

No mérito, contudo, os embargos não merecem acolhimento. Nos termos do
artigo 48 da Lei nº 9.099/95
, cabem embargos de declaração contra sentença ou acórdão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em tela, a embargante não aponta um erro de escrita ou cálculo aritmético involuntário, mas sim um
inconformismo direto com a tese jurídica
adotada por esta Turma Recursal
.

O v. Acórdão embargado foi explícito e fundamentado ao definir que a retenção da taxa de administração deve ser calculada de forma proporcional ao tempo de permanência, incidindo sobre o
valor efetivamente pago
pelo consumidor
.

A decisão fundamentou-se na prevenção do enriquecimento ilícito da administradora e em precedentes jurisprudenciais que autorizam tal base de cálculo em casos de desistência
.

Portanto, o que a embargante denomina "erro de cálculo" é, na verdade, a aplicação de uma metodologia jurídica diversa daquela que ela entende correta
.

Com efeito, o
critério de incidência sobre os valores pagos não constitui erro material, mas sim o próprio
mérito do julgamento
, resultado da interpretação jurisprudencial conferida pelo colegiado ao caso concreto, visando o equilíbrio contratual e a vedação ao enriquecimento ilícito

.

Eventual divergência quanto à base de cálculo — se sobre o crédito total ou sobre o montante vertido — configura matéria de direito, não sendo os embargos de declaração a via adequada para a reforma de entendimento jurídico devidamente motivado

.

A pretensão de alterar o critério adotado revela o
caráter infringente
da insurgência, buscando rediscutir o que já foi decidido.

A simples discordância com a interpretação dada aos fatos ou à aplicação da Súmula 538 do STJ não autoriza o acolhimento dos aclaratórios

.

Vê-se, pois, que a matéria foi integralmente apreciada, inexistindo os vícios sanáveis pela via dos embargos.

A rediscussão de temas já decididos deve ser buscada pelas vias recursais próprias, e não por meio de embargos de declaração que visam apenas o prequestionamento ou a modificação do julgado por discordância da parte
.

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)